Tribunal: CARF
Processo: 11516.004374/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004374/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.231 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
INSULAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PRÊMIO ASSIDUIDADE NÃO CONSTITUI
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Tratando-se de participação nos lucros ou resultados da empresa paga ou
creditada de acordo com lei específica não constitui salário contribuição.
Interpretação de norma que outorga isenção é literal, não permitindo que se vá
além dos estritos ditames da lei isentiva, não cabendo o seu alargamento,
tampouco o seu encurtamento.
MULTA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE
Verificada a penalização mais benéfica é aplicável a multa de ofício (75%) sem
limitação referente à penalidade distinta (20%)
Recurso Voluntário procedente
Crédito tributário anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004374/2009-57
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 07/08/2009 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.229.156-2 para
cobrança de contribuições sociais referentes ao período de 01/2005 a 12/2007, Rubricas Empresa
e SAT-RAT, no valor de R$ 120.611,63, acrescido de Juros em R$ 45.445,41, Multa de Mora
em R$ 28.590,41 e Multa de Ofício em R$ 1.113,76, totalizando R$ 195.761,21, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 22 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2009.00147, iniciado em 20/03/2009,
precisamente às 09:00, fls. 70 e ss e encerrado em 06/08/2009, fls. 71 e ss.
Consta anexos aos autos dados dos funcionários da empresa, convenção coletiva
de trabalho e outros documentos, fls. 29 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de valores pagos aos
trabalhadores a título de prêmio assiduidade/participação nos lucros e resultados, objeto este de
acordos coletivos de trabalho.
DEFESA
Em 08/09/2009, fls. 126 e ss, a empresa autuada apresentou defesa, por seus
advogados representada, argumentando que os pagamentos de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR realizados no período fiscalizado obedeceram ao previsto nas convenções
coletivas de trabalho e dentro dos preceitos legais e que a exação é fruto de interpretação
equivocada da legislação correlata; rebateu toda a motivação adotada pela fiscalização e
argumentou que a multa proporcional de 75% deve ser limitada a 20% em respeito à
retroatividade benigna da lei, nos termos em que rege o art. 106, II “c” do Código Tributário
Nacional. Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento da autuação, além de apresentar outros
pedidos.
Apresentou cópias de diversos documentos, conforme fls. 137 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF julgou
a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 03-38.832, de
26/08/2010, fls. 283 e ss, cuja ementa abaixo se expõe:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
É devida a contribuição previdenciária se o pagamento da participação dos lucros ou
resultados não observou a legislação específica, conforme estabelece a Lei de Custeio
previdenciário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

O estatuído no parágrafo 1o, do art. 2o, da Lei n°. 10.101, de 19/12/2000, não se coaduna
com a fixação de um objeto ilegal, como o que impossibilita o cômputo das faltas
legalmente justificadas para efeito de participação nos lucros e resultados.
A empresa foi notificada da decisão a quo em 30/12/2010, fls. 297 a 299.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresenta em 26/01/2011 recurso voluntário, por seus advogados, fls.
303 e ss.
Ao ler a peça recursal, observo as mesmas teses de defesa daquelas apresentadas
na impugnação de fls. 126 e ss, já anteriormente descritas.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente o recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, portanto dele tomo conhecimento.
Não foi suscitada preliminar, ao que passo a exame de mérito.
•
ARGUMENTAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
RESULTADOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS
TERMOS EXIGIDOS PELA LEI
Em exame ao relatório fiscal de fls. 22 e ss, parte integrante da exação, verifiquei
que a autoridade tributária desconsiderou as distribuições de lucros ou resultados do período
fiscalizado, de 01/2005 a 12/2007, por entender descumprimento de condições estabelecidas
em legislação específica, Lei no 10.101, de 2000, conforme abaixo se transcreve do próprio
texto, fls. 25:
3.1.6. De todo o exposto conclui-se que os Acordos Coletivos de Trabalho na cláusula
10a, firmados não atendem as condições previstas na legislação no tocante à
participação dos empregados nos resultados ou lucros da empresa pelos seguintes
motivos: (grifo do autor)
a)
Não apresenta contrapartida de resultados para aferir o ganho.
b)
Não houve fixação de critérios e condições de forma coletiva a serem atingidos
pelos segurados empregados para alcançarem o direito à participação nos lucros;
c)
Não houve fixação das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
d)
O empregado não despende nenhum esforço complementar para alcance de
objetivos pré-determinados, pois, inexistem regras objetiva suscetíveis de avaliação.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

e)
O privilégio do benefício é dirigido apenas para as categorias de motoristas e
cobradores excluindo os demais segurados empregados.
f) Premiam com o benefício no ato da rescisão do contrato todos que tenham o contrato
de trabalho rescindido antes do cumprimento do prazo para avaliação do direito ao
benefício.
Diante de tal prática pode-se afirmar que a cláusula 10a apenas criou obrigações
remuneratórias, onerando a empresa, sem nenhuma contrapartida por parte dos
empregados. Desta forma, os pagamentos efetuados se constituem, inequivocamente,
em simples aumento de remuneração aos segurados empregados.(grifo do autor)
Portanto, o pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados
(anexo - I) sem a observância dos ditames da legislação específica, integra o salário-de-
contribuição, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, conforme
estabelecido no art. 28, inciso I, da Lei de Custeio da Previdência Social 8.212/91 e
alterações posteriores
Ao analisar os acordos coletivos, especificamente quanto à cláusula 10a, a
exemplo daquele firmado entre os anos 2005/2006, de cópia a fls. 86 e ss, verifico tratar de
prêmio assiduidade, fls. 89/91.
Há na cláusula 10a o total de nove parágrafos em que se especifica as categorias
de trabalhadores que se direciona (motoristas e cobradores), podendo se estender aos demais
empregados; a forma de apuração e aquisição do direito substantivo (mensal); o valor (5% sobre
o salário normativo), limitado a 30% no período de seis meses, com pagamento em folha
suplementar dos meses de novembro e maio de cada ano.
Os requisitos para a perda do direito são:
•
faltas em geral, contendo quadro gradativo em pontos percentuais para a
diminuição da PLR, excepcionando ausências por auxílio doença, acidente de trabalho (180
dias), entre outros e em rol exaustivo;
•
acidente de trânsito com culpa comprovada;
•
multas decorrentes de infração de trânsito;
•
cometimento de faltas disciplinares graves e suspensão por indisciplinas,
entre outros.
Conforme cláusula 10a, uma listagem mensal é enviada ao sindicato profissional
dos trabalhadores, contendo o nome daqueles que perderam o direito, total ou parcialmente.
Por sua vez, a peça recursal rebate com argumentação jurídica um a um aqueles
motivos elencados pela autoridade, acima descritos, considerados determinantes para a exclusão
das PLRs.
O cerne da lide está no cumprimento ou não das disposições da Lei no 10.101,
de 2000, bem como na natureza jurídica, in casu, das verbas pagas a título de prêmio
assiduidade/participação nos lucros e resultados, previstas nas Convenções Coletivas de
Trabalho – CCT, correspondentes ao período fiscalizado.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

Primeiramente, ao examinar a Lei no 10.101 de 2000, que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, infere-se em seu aspecto
objetivo que se aplica também à convenção ou acordo coletivo, art. 2o, II:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
II - convenção ou acordo coletivo.
Prevê que os instrumentos de negociação (convenção) estabeleçam regras claras,
conforme §1o, inc. I e II do art. 2o do mesmo diploma legal:
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Do comando legal acima, infere-se a necessidade de regras claras e objetivas
quanto à fixação de direitos substantivos de participação, mas não as disciplina e nem as
remete a ato normativo de controle do órgão de fiscalização tributária, deixando a cargo
das próprias negociações.
Prevê também e principalmente, tratando-se de sua natureza jurídica, que essas
verbas não substituem ou complementam a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o
princípio da habitualidade, art. 3o, caput, da lei em exame:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(grifo do autor)
O exame do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000 deixa claro que o legislador excluiu
verbas pagas a título de participação em lucros como sendo remuneração, inclusive
retirando o princípio da habitualidade.
Há um claro exercício de desconstrução da natureza jurídica do PRÊMIO
ASSIDUIDADE, realizado pela autoridade tributária sob duas condições lógicas:
•
PRIMEIRA CONDIÇÃO => As verbas pagas conforme acordos coletivos,
a título de participação nos lucros, foram realizadas em desconformidade com a lei de
regência;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

•
SEGUNDA CONDIÇÃO => Deixando de estar protegidas pela Lei no
10.101, de 2000, passam a ser verbas remuneratórias e, portanto, sujeitas à matriz de incidência
tributária previdenciária.
Versando a Lei no 10.101, de 2000 sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, cumpridos os seus requisitos, quais sejam, entre outros, a
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho com regras claras e objetivas, mostra-se
temerário a este julgador descaracterizar esses elementos objetivos da lei para, ato
contínuo, tributá-los como remuneração.
Portanto, entendo que o alcance do disposto no §1o, inc. I e II do art. 2o do
diploma legal em referência, que prevê a necessidade dos instrumentos de negociação
descreverem regras claras e objetivas quanto à fixação de direitos para a distribuição de lucros ou
resultado, não remete à fiscalização o papel de descrever e disciplinar quais seriam os
direitos e os limites.
Tratando-se de isenção tributária, mister que se faça aqui uma interpretação literal,
nos termos em que determina o art. 111, II da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, abaixo transcrito:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;

A interpretação literal do dispositivo legal que outorga isenção não permite
que se vá além dos estritos ditames da lei isentiva, não cabendo o seu alargamento,
tampouco o seu encurtamento, aplicado este, in casu, no entendimento restritivo feito pela
autoridade tributária, com clara limitação de direitos que a própria lei não disciplinou, vez que
o legislador optou por deixar a cargo dos próprios instrumentos de negociações trabalhistas.
Por derradeiro, mas não menos importante, se a lei que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas quis expressamente excluir
as verbas pagas a esse título do conceito de remuneração, torna-se, por óbvio, contraditório que
se atribua as exigências constitucionais e legais próprias deste mesmo conceito às referidas
verbas.
•
ARGUMENTAÇÃO QUE A MULTA PROPORCIONAL DE 75% DEVE
SER LIMITADA A 20% EM RESPEITO À RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI
Entendo estar correta a sistemática de aplicação de multa pela autoridade
tributária, vez que houve, in casu, verificação da penalidade mais benéfica, com a utilização
daquela de ofício (75%) somente enquanto mais vantajosa em relação às previstas no art. 32, §5o
e art. 35, II da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004374/2009-57

Quanto ao limite de aplicação em 20%, também o entendo indevido já que o art.
32-A do diploma legal acima referido prevê penalidades distintas para infrações diferentes,
conforme inc. I e II, sendo que o inc. I não se aplica o limite de 20%, limitado este a casos de
entrega de declaração em atraso, a partir da competência de 01/2009.
Por tudo posto, dou procedência ao recurso voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 326
DF CARF MF
Original